Tribunal: TJMT
Processo: 1071540-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071540-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA MARIA FERREIRA - CPF: 344.790.661-87 (RECORRENTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 19.501.468/0001-98 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA DATA DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de
Declaração

opostos

por
SONIA MARIA FERREIRA contra
acórdão

proferido

em

julgamento
de
Recurso

Inominado
,
apresentados

após
o
decurso
do
prazo
legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
tempestividade
dos Embargos de
Declaração

opostos
contra
acórdão

proferido

por

Turma

Recurs
al
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme

o
art. 49 da Lei
no
9.099/95, o
prazo
para
interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
,
nos

termos
do art.
62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 (
Regimento

Inte
rno
das
Turmas

Recursais
).

4. O
Enunciado
85
do
FONAJE
estabelece
que "o
prazo
para
recorrer
da
decisão
de
Turma

Recursal

fluirá
da data do
julgamento
".

5. A
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
do
plenário
virtual
realizado
entre
os

dias
21 e 24/07/2
025, mas
somente

opôs

os
embargos
declaratórios

em
02/08/2025, fora do
prazo
legal de
cinco

dias
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de
declaração

não

conhecidos

por

intempestividade
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
prazo
para
oposição
de embargos de
declaração

contra
acórdão
de
Turma

Recursal
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
,
conforme
art.
49 da Lei
no
9.099/95 e art.

62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023.

2.
Os
embargos de
declaração

intempestivos

não

interrompem
o
prazo
para
interpo
sição
de outros
recursos
."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/95, art.
49;
Resolução
TJMT/OE 16/2023, art.
62.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no CC 181567/GO, Rel.
Ministro
MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 27.04.2022,
DJe
0
3.05.2022;
Enunciado

85
do
FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1071540-71.2024.8.11.0001

Embargante
:
SONIA MARIA FERREIRA

Embargado
:
ASSOCIACAO
MUTUA
DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

recl
amante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 304297897/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 302380386/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art.
49 da Lei 9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento

Interno
das
Turmas

Recursais
).

Nesse

sentido
:

Enunciado
85 - O
Prazo
para
recorrer
da
decisão
de
Turma

Recursal

fluirá
da data
do

julgamento
.

Em

exame
dos autos, nota-se que a
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
do
plenário
virtual
realizado
entre
os

dias
21
e 24/07/2025
, e
opôs

os

declaratórios

em
02/08/2025 (ID 304297897/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal.

Posto

isso
,
os
embargos
declaratórios

devem

ser

rejeitados

liminarmente
,
em

razão
de
sua

manifesta

intempestividade
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
dos
Declaratórios

em

razão
de
sua

intempestividade
.

Considerando que os

Declaratórios

intempestivos

não

interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt

nos

EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
D
Je
03/05/2022), certifique-se o trânsito

em

julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como

voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025